Tribunal: STF
Processo: RE 629841
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Servidora pública - Cumulação de proventos de aposentadoria com pensão previdenciária por óbito do marido, também servidor público - Direito adquirido - Preceito constitucional limitador da remuneração dos servidores públicos - Inaplicabilidade - Aplicação de "redutor" a cancelar pagamento da pensão mensal - Descabimento - Recursos improvidos (doc. 15, p. 2).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 37 da mesma Carta.

Em razão do julgamento dos Temas 257 e 359 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Na sequência, ante a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque o recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende violados os dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário, o que caracteriza a deficiência na fundamentação recursal. Inadmissível, portanto, o recurso, nos termos da Súmula 284/STF. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal cujas ementas seguem reproduzidas:
 
Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Renovação de certificado de registro de serviço de fretamento. Exigência de prova de regularidade fiscal. Deficiência na fundamentação. Súmula nº 284/STF. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279/STF) 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.466.217 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20/2/2024 — grifei).
 
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR N. 138 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES DO PARQUET ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – de que o art. 4º, II, da Lei Complementar estadual n. 138/2010, ao prever que entre os membros do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos haverá um representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, viola a iniciativa legislativa privativa do Procurador-Geral de Justiça para a proposição de lei que disponha sobre atribuições daquele órgão estadual – demandaria análise da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.317.043 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 — grifei). 

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a aplicação do Tema 257 da Repercussão Geral ao caso em exame, tendo em vista que a matéria em análise nestes autos — aplicação do teto remuneratório em hipótese de cumulação de proventos e pensão — é diversa daquela decidida no mencionado tema.

Igualmente, aquela Corte rechaçou a incidência do Tema 359 da Repercussão Geral, porquanto o falecimento do instituidor da pensão ora discutida é anterior à Emenda Constitucional 19/1998, de modo que a presente controvérsia está fora do alcance da tese fixada no aludido tema.

Nesse contexto, para divergir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, reporto-me aos seguintes julgados:


Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIGNARAM O RESPEITO AO TETO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relativa ao respeito, ou não, ao teto remuneratório constitucional foi debatida exaustivamente pelo Tribunal local, à luz das provas periciais produzidas, tendo sido consignada a ausência de violação. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.480.391 AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7/5/2025 — grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. VENCIMENTOS. TETO REMUNERATÓRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.480.417 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 22/4/2024 — grifei).

Por fim, como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que a morte do instituidor da pensão ocorreu antes da Emenda Constitucional 19/1998, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.584 RG/DF (Tema 359 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator